Tribunal: TJMT
Processo: 1009851-11.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009851-11.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RIQUELME AUGUSTO DE SENA SANTOS - CPF: 055.329.721-09 (RECORRIDO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio unilateral de conta bancária, sem prévia notificação ao consumidor, caracteriza falha na prestação de serviço.

A ausência de justificativa clara e de comunicação adequada configura violação ao dever de informação e enseja indenização por danos morais.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos e cumprir a função punitiva e pedagógica da condenação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, decorrente do cancelamento unilateral de cartão de crédito, sem notificação prévia, bem como determinou que as Reclamadas procedessem com a liberação da conta do Autor.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o contrato pactuado entre as partes, expressa a possibilidade de rescisão contratual pelo banco, ante as condutas contrárias aos termos e condições de uso.

A Resolução nº 2.025/1993 foi revogada, em 01.01.2020, pela Resolução nº 4.753/2019, a qual, determinou que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de prévia notificação e motivação, veja-se:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...).

Assim, a simples informação de realização de condutas contrárias aos termos e condições de uso não pode ser considerada como motivação legitima, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia ao recorrente adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 – NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, o encerramento unilateral de conta bancaria deve ser devidamente motivada. II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente. III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea. De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse. IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material. (N.U 1030539-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Nesse sentido,
verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em virtude do encerramento unilateral de conta bancária da recorrida, sem notificação prévia e sem motivação. O recorrente busca a improcedência dos pedidos ou a redução do valor indenizatório, enquanto a recorrida pleiteia a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o encerramento unilateral de conta bancária, sem notificação prévia e devidamente motivada, configura falha na prestação do serviço;

(ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 4.753/2019, art. 5º, exige que o encerramento unilateral de conta bancária seja precedido de notificação prévia e motivação idônea. A justificativa genérica de "desinteresse comercial" não atende aos critérios legais, configurando falha na prestação do serviço.

O recorrente, enquanto fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre automaticamente da conduta ilícita, considerando-se os transtornos gerados pela interrupção dos serviços essenciais à recorrida, uma pessoa jurídica, o que é amparado pela Súmula nº 227 do STJ.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos e cumprir a função punitiva e pedagógica da condenação.

A manutenção da sentença é respaldada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95, considerando que os fundamentos adotados pelo juízo de origem são adequados e suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária, sem notificação prévia e motivação idônea, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dano moral decorrente de falha no fornecimento de serviços bancários essenciais é in re ipsa e alcança tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com vistas à compensação e à prevenção de condutas lesivas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1030539-25.2020.8.11.0041, Rel. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 26/01/2022.

TJMT, Recurso Inominado nº 1020387-88.2023.8.11.0015, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 02/09/2024.

(N.U 1049871-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025